Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0743089-89.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CLEYTON RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição atribuída à CLEYTON RODRIGUES SANTOS, que foi enviada para o endereço eletrônico ao Núcleo de Distribuição de Malotes e Documentos – NUDID para inclusão no sistema PJe. Do que se depreende da carta, de próprio punho, juntada em id 76953680, o peticionante pede a revisão de sua condenação. Ocorre que a peça não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e da controvérsia, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como habeas corpus ou revisão criminal. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator